Tribunal: TJDFT
Processo: 0727092-39.2020.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:
Vistos etc. O apelante formulara, ao recorrer, pedido de concessão das benesses da gratuidade de justiça, deixando de preparar o apelo que interpusera, consoante exige o artigo 1.007 do Código de Processo Civil. Diante desse fato e considerando que não fora, no transcurso da relação processual originária, agraciado com as benesses da gratuidade de justiça, conquanto consignada equivocadamente a subsistência da benesse na parte dispositiva da sentença, pois, conquanto tenha postulado sua concessão, ao ser instado a demonstrar a impossibilidade de arcar, sem o seu próprio prejuízo ou de sua família, com as custas e despesas do processo[1], recolhera as custas iniciais[2], não pode ser agraciado com as benesses em razão de simples postulação formulada sob essa forma, notadamente quando não colacionara aos autos documentos comprobatórios de sua alegada pobreza jurídica, aptos a legitimar o pedido e a concessão do beneplácito da gratuidade. Destarte, considerando que, fiado no benefício que reclamara, deixara de preparar o apelo que interpusera, e, ainda, que não há no instrumento processual substrato material para aferir sua atual capacidade econômica, assino-lhe o prazo de 05 (cinco) dias para guarnecer os autos com os documentos comprobatórios de sua situação financeira atual e da ausência de lastro para suportar os emolumentos processuais, consubstanciado nos seus 03 (três) últimos contracheques e/ou sua última declaração de imposto de renda, de forma a ser aferido se pode, ou não, ser agraciado legitimamente com o benefício que postulara, ou, alternativamente, para que realize, desde logo, o preparo. I. Brasília-DF, 29 de maio de 2024. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 58949469 (fls. 81/82). [2] - ID Num. 58949471 e ID Num. 58949472 (fls. 84/85).